Tribunal: TJMT
Processo: 1015970-45.2022.8.11.0042
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015970-45.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher, Violência Psicológica contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JANE CLAIR ZANETTI - CPF: 346.509.971-00 (APELADO), SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO - CPF: 575.673.792-87 (ADVOGADO), DANIELLE RODRIGUES COSTA MAGALHAES - CPF: 023.498.364-79 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. ALEGAÇÃO DE SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E POTENCIAL INTIMIDATÓRIO DAS EXPRESSÕES. DISCUSSÃO DECORRENTE DE CONFLITO PATRIMONIAL APÓS TÉRMINO DE RELACIONAMENTO. PALAVRAS PROFERIDAS NO CALOR DO MOMENTO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO DE INTIMIDAR. INEXISTÊNCIA DE PROMESSA SÉRIA, CONCRETA E IDÔNEA DE MAL INJUSTO E GRAVE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente a denúncia e absolveu a acusada da imputação do crime de ameaça, previsto no art. 147, caput, c/c art. 61, II, “f”, do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/2006, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: definir se as expressões atribuídas à acusada, proferidas em contexto de conflito interpessoal e patrimonial após o término de relacionamento, são aptas a configurar o crime de ameaça, mediante a demonstração de dolo específico de intimidar e de promessa concreta de mal injusto e grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de ameaça exige a presença de dolo específico de intimidar, consistente na intenção de incutir fundado temor na vítima acerca da concretização de mal injusto e grave.

Palavras proferidas em contexto de discussão acalorada, sem concretude e destituídas de seriedade intimidatória, não preenchem o núcleo do tipo penal previsto no art. 147 do Código Penal.

A prova testemunhal produzida em juízo contradiz a versão acusatória e afasta a existência de conduta intimidatória sistemática ou habitual.

As expressões atribuídas à acusada revelam mero destempero verbal, relacionado à intenção de adotar providências legais para a retomada da posse de imóvel de sua propriedade.

A manifestação de que se recorrerá às autoridades ou às vias judiciais constitui exercício regular de direito e não caracteriza ameaça penalmente relevante.

A palavra da vítima, embora relevante em delitos praticados no âmbito da violência doméstica, não possui valor absoluto e deve ser confrontada com os demais elementos probatórios.

A ausência de promessa concreta, específica e ilícita de mal injusto afasta a tipicidade subjetiva e objetiva da conduta.

O conjunto probatório demonstra que o conflito possui natureza predominantemente civil, não justificando a intervenção do Direito Penal, em observância ao princípio da intervenção mínima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O crime de ameaça exige a demonstração de dolo específico de intimidar e de promessa séria, concreta e idônea de mal injusto e grave.

Expressões proferidas no calor de discussão, relacionadas ao exercício regular de direito e desprovidas de potencial intimidatório real, não configuram o delito previsto no art. 147 do Código Penal.

A inexistência de prova segura quanto à tipicidade subjetiva da conduta impõe a manutenção da sentença absolutória.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 147, caput, e 61, II, “f”; Código de Processo Penal, art. 386, III; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.181.164/GO, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF da 1ª Região), DJe 22/09/2022; STJ, APn nº 943/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, DJe 12/05/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, irresignado com a sentença proferida pela Meritíssima Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a denúncia e absolveu Jane Clair Zanetti da imputação do crime de ameaça — art. 147, caput, c/c art. 61, II, "f", do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006 —, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público, em suas razões recursais, sustenta que a sentença absolutória deve ser reformada, argumentando que: (i) a materialidade e autoria restaram comprovadas pelo boletim de ocorrência, gravações e notificação extrajudicial; (ii) a vítima demonstrou temor em seu depoimento judicial; (iii) o crime de ameaça é formal, consumando-se com o conhecimento da promessa de mal, independentemente de efetiva intimidação ou real intenção de cumprir a ameaça; (iv) a potencialidade ofensiva das expressões seria suficiente para configurar o delito; e (v) aceitar a impunidade sob o argumento de "calor do momento" legitimaria comportamentos intimidatórios no âmbito doméstico.

A apelada, apresentou contrarrazões sustentando que: (a) o fato narrado jamais existiu, tratando-se de cilada premeditada pela vítima com objetivo de obter vantagens patrimoniais; (b) a prova testemunhal desmentiu integralmente a versão acusatória; (c) as expressões foram proferidas no exercício regular de direito, após notificação extrajudicial legítima; (d) inexiste dependência econômica, conforme reconhecido em ação de união estável julgada improcedente; e (e) as medidas protetivas foram revogadas pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Mauro Benedito Pouso Curvo, manifesta-se pelo desprovimento do recurso acusatório, assim ementando:

“Apelação Criminal. – Recurso interposto pelo Ministério Público. – Ré absolvida da imputação do crime de ameaça (art. 147, caput, c/c art. 61, II, “f”, do Código Penal), no contexto da Lei n.º 11.340/06, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal. – Pretensão ministerial de reforma do julgado, sob o argumento de suficiência probatória e de que a vítima teria demonstrado temor em razão das supostas ameaças. – Inviabilidade. – Expressões proferidas em contexto de acalorada discussão decorrente de conflito patrimonial e de convivência, após o término de relacionamento afetivo. – Falas destituídas de potencial intimidatório real, revelando mero destempero verbal. – Inexistência de respaldo probatório capaz de demonstrar tipicidade subjetiva da conduta. – Manutenção da sentença absolutória. – Parecer pelo desprovimento do recurso ministerial.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, oportuno ressaltar que o crime de ameaça exige a presença de elementos objetivos e subjetivos específicos, não bastando a mera exteriorização de palavras em contexto de conflito interpessoal.

O tipo penal previsto no art. 147 do Código Penal demanda que o agente ameace alguém, por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave, sendo imprescindível a demonstração do dolo específico de intimidar, incutindo na vítima fundado temor de que a promessa será efetivamente cumprida.

Da alegação ministerial de suficiência probatória.

O Ministério Público sustenta que a materialidade e autoria restaram comprovadas pelo boletim de ocorrência, gravações de áudio e notificação extrajudicial, elementos que, segundo a tese acusatória, seriam suficientes para amparar o édito condenatório.

Pois bem.

Ao que se verifica dos autos, a instrução processual produziu conjunto probatório robusto que, longe de confirmar a versão acusatória, demonstra inequivocamente a inexistência dos elementos constitutivos do crime de ameaça.

A prova testemunhal — especialmente os depoimentos de Célia do Nascimento Grosso (empregada doméstica), Cláudia Regina (cuidadora de animais) e Sílvia Mara Leite Cavalcante (companheira da apelada) — desmentiu categoricamente as alegações constantes do boletim de ocorrência.

A testemunha Célia do Nascimento, empregada doméstica que trabalha na residência há cinco anos, declarou de forma taxativa que jamais recebeu ordens da apelada para deixar de limpar o quarto da ofendida, não lavar suas roupas ou não cozinhar para ela.

Esclareceu que não lavava roupas pessoais de ninguém na residência, limitando-se às roupas de cama, e que a geladeira sempre esteve abastecida com alimentos.

Ademais, confirmou que a ofendida trabalhava com marketing digital, recebia encomendas frequentemente e solicitava refeições por aplicativo de entrega, circunstâncias incompatíveis com a alegada situação de vulnerabilidade econômica e dependência absoluta narrada no boletim de ocorrência.

Soma-se a isso o fato de que a testemunha Cláudia Regina, que prestava serviços de cuidado aos animais de estimação da residência, corroborou integralmente a versão defensiva, confirmando que as câmeras instaladas no apartamento destinavam-se exclusivamente ao monitoramento dos pets — sete gatos e dois cães — durante as viagens da apelada, e não à vigilância da ofendida, como alegado na denúncia.

Tal circunstância revela-se especialmente relevante, pois a discussão que originou a gravação apresentada pela acusação decorreu precisamente do fato de a ofendida ter desligado as câmeras sem autorização, impedindo que a apelada monitorasse sua cadela Duda, então com 14 anos de idade e em estado de saúde delicado.

A testemunha Sílvia Mara, companheira da apelada desde setembro de 2021, relatou que conviveu amistosamente com ambas, inclusive realizando duas viagens em conjunto no ano de 2022 — uma a Brasília/DF para sua posse em cargo público e outra ao Rio de Janeiro/RJ.

Declarou que jamais presenciou qualquer ato de violência, ameaça ou tratamento degradante por parte da apelada em relação à ofendida, descrevendo a convivência como harmoniosa e respeitosa.

Tal circunstância enfraquece substancialmente a tese acusatória de que a apelada mantinha conduta sistemática de intimidação e violência psicológica.

A propósito, a linha intelectiva na jurisprudência dos Tribunais Superiores é no sentido de que, nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado (AgRg no RHC n. 144.174/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19/8/2022), porém, não possui valor probatório absoluto, devendo ser cotejada com os demais elementos de prova produzidos nos autos.

Quando a versão acusatória mostra-se isolada e contraditada por prova testemunhal firme e coerente, impõe-se a absolvição por insuficiência probatória.

Aplicando-se esse entendimento ao caso vertente, verifica-se que a versão apresentada pela ofendida no boletim de ocorrência — de que não trabalhava, não possuía recursos financeiros, era impedida de utilizar o veículo, não tinha acesso a alimentos e sofria humilhações sistemáticas — foi integralmente desmentida pela prova oral produzida em juízo.

No caso dos autos, a ofendida alegou no boletim de ocorrência que "não trabalha" e encontrava-se "sem condições financeiras", circunstância que justificaria sua permanência no imóvel. Contudo, restou comprovado que: (i) exercia atividade remunerada de marketing digital, conforme declarações unânimes das testemunhas; (ii) possui apartamento próprio em Águas Claras/DF, que permanece alugado, gerando renda mensal; (iii) possui cota de propriedade no Resort Malai, adquirida em conjunto com a apelada; (iv) recebia valores superiores a R$11.000,00 mensais da empresa Agência 2X, conforme comprovantes acostados aos autos; e (v) realizava compras pessoais frequentes, inclusive por meio de aplicativos de entrega e comércio eletrônico.

Soma-se a isso o fato de que a ação de reconhecimento e dissolução de união estável ajuizada pela ofendida — proc. nº 1020865-52.2022.811.0041 — foi julgada parcialmente procedente apenas para reconhecer união estável pelo curtíssimo período de junho a outubro de 2019, negando expressamente os pedidos de partilha de bens e fixação de alimentos, ao fundamento de que a ofendida sempre exerceu atividade remunerada e não se encontrava em situação de dependência econômica.

Tal decisão judicial, transitada em julgado, possui força probatória inequívoca e contradiz frontalmente a narrativa de vulnerabilidade apresentada no boletim de ocorrência.

Nesse contexto, verifica-se que a alegação ministerial de suficiência probatória não se sustenta diante do robusto conjunto de elementos que desqualificam a versão acusatória, impondo-se a manutenção da sentença absolutória.

Quanto à alegação de que a vítima demonstrou temor.

O Ministério Público sustenta que a vítima, em seu depoimento judicial, teria demonstrado temor em razão das supostas ameaças proferidas pela apelada, circunstância que, segundo a tese recursal, seria suficiente para caracterizar o crime de ameaça, independentemente da análise do contexto fático em que as palavras foram proferidas.

Inicialmente, cumpre destacar que o crime de ameaça não se configura pela mera manifestação subjetiva de temor por parte da vítima, sendo imprescindível que a conduta do agente seja objetivamente idônea a incutir fundado receio de que o mal prometido será efetivamente concretizado.

A tipicidade penal exige a presença de elementos concretos que demonstrem a seriedade e a gravidade da promessa, não se satisfazendo com expressões genéricas, ambíguas ou proferidas em contexto de discussão acalorada, nas quais os ânimos exaltados naturalmente conduzem a manifestações verbais desprovidas de real intenção intimidatória.

Ao que se verifica dos autos, as expressões atribuídas à apelada — "vou te colocar pra fora", "vou na polícia", "vou no raio que o parta", "te ponho pra fora de qualquer jeito, à força" — foram proferidas em contexto específico de discussão decorrente do desligamento não autorizado das câmeras de monitoramento dos animais de estimação, circunstância que gerou legítima indignação da apelada, que se encontrava em viagem e foi impedida de acompanhar o estado de saúde de sua cadela idosa.

A propósito, é sabido que palavras lançadas no calor de discussão, quando os ânimos estão alterados, não configuram o crime de ameaça quando desprovidas de concretude, tratando-se de mero desabafo ou bravata que não corresponde à vontade de preencher o tipo penal.

Nesse sentido:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2181164 - GO (2022/0238020-5) DECISÃO (...) Ve-se que o Tribunal de origem, ao manter a sentença absolutória, consignou que, "Pelos elementos probatórios colhidos sob o contraditório, não há provas de que o apelado tenha agido com dolo de ameaçar sua ex-companheira", bem como que "as ameaças proferidas pelo acusado em discussão com a ofendida, não foram eficazes para causar intimidação e abalo em seu estado psíquico". O juízo sentenciante destacou que" através dos depoimentos prestados em juízo, não restou comprovada a materialidade da infração penal"; que" Não restou evidenciado o dolo de ameaçar, especificamente, de causar mal injusto e grave à vítima, isto porque, no momento do fato, o acusado se defendeu de um xingamento "; que" a vítima não demonstrou nenhum tipo de temor com relação ao réu", destacando, ainda," a fragilidade da prova testemunhal". O crime de ameaça, descrito no art. 147 do CP," é formal, bastando que o agente queira intimidar a vítima, e que sua ameaça tenha o potencial para fazê-lo, tratando-se, outrossim, de delito de forma livre, que pode ser praticado por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita e, ainda, condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima"( APn n. 943/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 20/4/2022, DJe de 12/5/2022.) (...) Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de setembro de 2022. OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO) Relator” (STJ - AREsp: 2181164 GO 2022/0238020-5, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Publicação: DJ 22/09/2022)

Aplicando-se esse entendimento ao caso vertente, verifica-se que as expressões proferidas pela apelada enquadram-se perfeitamente na hipótese de destempero verbal em contexto de discussão, não configurando promessa séria e concreta de mal injusto e grave.

No caso dos autos, a análise detida das expressões revela que a apelada não prometeu causar qualquer mal ilícito à ofendida, mas sim manifestou sua intenção de adotar medidas legais para retomar a posse de seu imóvel.

A referência expressa a "ir na polícia" e "tomar medidas judiciais cabíveis" demonstra inequivocamente que a apelada pretendia valer-se dos mecanismos legais disponíveis, não havendo qualquer promessa de agressão física, dano patrimonial ou qualquer outro mal juridicamente reprovável.

Com efeito, não se trata de situação em que o agente promete agredir fisicamente a vítima, causar-lhe dano patrimonial, difamá-la publicamente ou praticar qualquer outro ato ilícito específico e determinado, mas sim de manifestação genérica de que adotaria providências para fazer cessar situação que considerava irregular — a permanência não autorizada da ofendida em imóvel de sua propriedade exclusiva.

Soma-se a isso o fato de que a apelada, antes mesmo da discussão que originou a gravação, havia adotado a providência formal e legítima de notificar extrajudicialmente a ofendida para desocupar o imóvel no prazo de sete dias, conforme documento acostado aos autos e recebido pela destinatária em 01 de julho de 2022. Tal circunstância reforça inequivocamente que a intenção da apelada era solucionar o conflito pelas vias legais, não havendo qualquer propósito de intimidação ou coação ilícita.

No caso dos autos, a apelada é proprietária exclusiva do imóvel — apartamento recebido como adiantamento de herança em vida de seu pai no ano de 2000 e escriturado em seu nome em 2004 —, conforme documentação acostada aos autos e reconhecido expressamente pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso ao revogar as medidas protetivas inicialmente deferidas.

A ofendida, por sua vez, não possui qualquer título jurídico que legitime sua permanência no imóvel, tendo ali permanecido após o término do relacionamento por mera tolerância da proprietária, que concordou com a situação transitória até que a ex-companheira se estabilizasse.

Ademais, a apelada solicitou verbalmente, em diversas oportunidades, que a ofendida deixasse o imóvel, não obtendo êxito. Diante da recusa reiterada, adotou a providência formal de notificação extrajudicial, conferindo prazo razoável de sete dias para desocupação voluntária. Tal conduta revela-se não apenas legítima, mas também pautada pela razoabilidade e boa-fé, não havendo qualquer abuso de direito ou excesso que pudesse caracterizar ilícito penal.

Nesse contexto, verifica-se que a alegação ministerial de que a vítima demonstrou temor não é suficiente para caracterizar o crime de ameaça, especialmente quando as expressões proferidas inserem-se no contexto de exercício regular de direito e foram desacompanhadas de qualquer promessa concreta de mal injusto e grave.

Da alegação de que o crime de ameaça é formal.

O Ministério Público sustenta que o crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento da promessa de mal, independentemente de sua efetiva intimidação ou da real intenção do agente em cumprir a ameaça, circunstância que, segundo a tese recursal, dispensaria a análise aprofundada do elemento subjetivo e do contexto fático.

Embora o crime de ameaça seja efetivamente classificado como formal — consumando-se com a simples exteriorização da promessa de mal, independentemente de sua concretização —, tal característica não dispensa a necessidade de demonstração do dolo específico de intimidar e da idoneidade objetiva da conduta para incutir fundado temor. A tipicidade penal não se satisfaz com a mera pronúncia de palavras em contexto de conflito, sendo imprescindível que a ameaça seja séria, concreta, inequívoca e apta a causar receio real e justificado na vítima.

Ao que se verifica dos autos, as expressões atribuídas à apelada não preenchem os requisitos de seriedade, concretude e idoneidade intimidatória exigidos pela doutrina e jurisprudência para configuração do tipo penal.

A propósito, o crime de ameaça exige a promessa de mal injusto e grave, concreta, inequívoca e idônea a causar fundado temor à vítima. Expressões genéricas, ambíguas ou proferidas em contexto de discussão acalorada não preenchem o núcleo do tipo penal, não havendo tipicidade quando a linguagem é vaga ou desprovida de especificidade quanto ao mal prometido.

Sobre o tema, leciona Guilheme de Souza Nucci que:

“(...) em uma discussão, quando os ânimos estão alterados, é possível que as pessoas troquem ameaças sem qualquer concretude, isto é, são palavras lançadas a esmo, como forma de desabafo ou bravata, que não correspondem à vontade de preencher o tipo penal. Por isso, ainda que não se exija do agente estar calmo e tranquilo, para que o crime possa se configurar, também não se pode considerar uma intimidação penalmente relevante qualquer afronta comumente utilizadas em contendas.” (Código Penal Comentado, 15ª ed., São Paulo. Ed. Forense/ gen, 2015, pág. 817)

Aplicando-se esse entendimento ao caso vertente, verifica-se que as expressões proferidas pela apelada não descrevem mal específico ou juridicamente relevante, limitando-se a manifestações genéricas desprovidas de concretude.

No caso dos autos, a análise detida das expressões revela que a apelada não especificou qual mal causaria à ofendida, não havendo promessa de agressão física, dano patrimonial, ofensa à honra ou qualquer outro ato ilícito determinado. As expressões "vou te colocar pra fora", "vou na polícia" e "te ponho pra fora de qualquer jeito" são manifestações genéricas que, quando contextualizadas, referem-se claramente à intenção de fazer cessar a ocupação irregular do imóvel por meio das vias legais disponíveis.

Com efeito, não se trata de promessa de que a apelada invadiria o quarto da ofendida, retiraria seus pertences à força, agrediria fisicamente ou praticaria qualquer ato de violência concreta, mas sim de manifestação exaltada de que não mais toleraria a permanência não autorizada em seu imóvel e que adotaria as medidas legais cabíveis para solucionar a situação.

A expressão "à força" deve ser interpretada em seu contexto, não significando violência física, mas sim a utilização dos mecanismos coercitivos legais disponíveis — notadamente a ação de reintegração de posse ou ação de despejo —, que permitem a retomada compulsória do imóvel com auxílio da força policial, quando necessário.

Tal interpretação mostra-se ainda mais evidente quando se considera que a apelada, no mesmo contexto, mencionou expressamente que "iria na polícia", demonstrando sua intenção de valer-se das autoridades competentes, não de praticar ato ilícito.

Verifica-se que a conduta da apelada não configura ameaça de mal injusto, pois a retomada do imóvel por meio de medidas judiciais constitui exercício legítimo de direito de propriedade, não havendo ilicitude na conduta.

No caso dos autos, a apelada é legítima proprietária do imóvel, conforme documentação acostada aos autos e reconhecido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso ao revogar as medidas protetivas.

A ofendida não possui título jurídico que legitime sua permanência, tendo ali permanecido por mera tolerância após o término do relacionamento.

Diante da recusa em desocupar voluntariamente o imóvel, a apelada possui direito líquido e certo de retomar a posse por meio das ações judiciais cabíveis, não havendo qualquer ilicitude em manifestar tal intenção, ainda que em tom exaltado.

Verifica-se que a alegação ministerial de que o crime de ameaça é formal não dispensa a necessidade de demonstração do dolo específico de intimidar e da idoneidade objetiva da conduta, requisitos que não restaram preenchidos no caso concreto.

Da alegação de potencialidade ofensiva das expressões.

O Ministério Público sustenta que a potencialidade ofensiva das expressões proferidas pela apelada seria suficiente para configurar o crime de ameaça, independentemente do contexto fático e da análise do elemento subjetivo, argumentando que a gravação demonstraria inequivocamente a intenção de intimidar a vítima.

A potencialidade ofensiva não se afere pela mera análise isolada das palavras proferidas, mas sim pela conjugação de diversos elementos, notadamente: (i) o contexto fático em que a conduta foi praticada; (ii) o histórico de relacionamento entre as partes; (iii) a existência ou não de atos concretos que demonstrem a intenção de cumprir a promessa; (iv) a especificidade e determinação do mal prometido; e (v) a razoabilidade da percepção de ameaça por parte da vítima, considerando as circunstâncias objetivas do caso.

Ao que se verifica dos autos, a análise conjunta desses elementos demonstra inequivocamente a ausência de potencialidade ofensiva real das expressões atribuídas à apelada.

Quanto ao contexto fático, restou comprovado que as expressões foram proferidas em momento específico de discussão decorrente do desligamento não autorizado das câmeras de monitoramento dos animais de estimação, circunstância que gerou legítima indignação da apelada, que se encontrava em viagem e foi impedida de acompanhar o estado de saúde de sua cadela idosa. Tal contexto revela que a discussão não decorreu de suposta intenção de intimidar a ofendida, mas sim de conflito pontual relacionado ao uso indevido dos equipamentos de monitoramento.

Quanto ao histórico de relacionamento, restou demonstrado que, após o término do relacionamento afetivo em outubro de 2019, as partes mantiveram convivência amistosa por aproximadamente três anos, inclusive realizando viagens em conjunto com a atual companheira da apelada. As testemunhas foram unânimes em afirmar que jamais presenciaram qualquer ato de violência, ameaça ou tratamento degradante, descrevendo a convivência como harmoniosa e respeitosa. Tal circunstância enfraquece substancialmente a tese de que a apelada possuía histórico de conduta intimidatória ou violenta.

Quanto à existência de atos concretos, verifica-se que a apelada jamais praticou qualquer ato que demonstrasse intenção de cumprir suposta ameaça de retirar a ofendida à força do imóvel. Ao contrário, adotou a providência formal e legítima de notificação extrajudicial, conferindo prazo razoável de sete dias para desocupação voluntária, conduta incompatível com a alegada intenção de praticar ato de violência ou coação ilícita.

Quanto à especificidade do mal prometido, conforme já analisado, as expressões são genéricas e ambíguas, não descrevendo mal concreto e determinado, limitando-se a manifestar intenção de adotar medidas legais para retomada do imóvel.

Soma-se a isso o fato de que a própria ofendida, em seu depoimento judicial, não relatou qualquer ato concreto de violência ou intimidação praticado pela apelada, limitando-se a afirmar que "se sentia ameaçada" e "com medo", sem, contudo, descrever circunstâncias objetivas que justificassem tal percepção subjetiva. Tal circunstância revela que o suposto temor decorreu não de conduta objetivamente intimidatória da apelada, mas sim da situação de conflito decorrente da necessidade de desocupação do imóvel e do insucesso da ação de reconhecimento de união estável ajuizada pela ofendida.

No tipo penal do art. 147 do Código Penal, a tipicidade penal não se satisfaz com linguagem vaga ou ambígua, sendo imprescindível que a ameaça cause temor real e fundado, o que não se verifica nas expressões utilizadas.

Tem-se que as expressões atribuídas à apelada — "vou te colocar pra fora", "vou na polícia", "te ponho pra fora de qualquer jeito" — possuem grau de genericidade e ambiguidade ainda maior do que aquelas analisadas no precedente citado, não havendo qualquer especificação de mal concreto e determinado.

In casu, a apelada não prometeu agredir fisicamente a ofendida, não prometeu causar-lhe dano patrimonial, não prometeu difamá-la publicamente, não prometeu impedir seu acesso a recursos financeiros ou qualquer outro mal específico e determinado. Limitou-se a manifestar, em tom exaltado, que não mais toleraria a permanência não autorizada em seu imóvel e que adotaria as medidas legais cabíveis para solucionar a situação.

A alegação ministerial de potencialidade ofensiva das expressões não se sustenta diante da análise contextualizada dos fatos, impondo-se a manutenção da sentença absolutória.

Da alegação de que aceitar a impunidade legitimaria comportamentos intimidatórios.

O Ministério Público sustenta que aceitar a impunidade sob o argumento de que a ameaça foi proferida "no calor do momento" equivaleria a legitimar comportamentos intimidatórios, em especial no âmbito das relações interpessoais e familiares, comprometendo a finalidade preventiva e repressiva do Direito Penal e banalizando a gravidade do delito de ameaça.

A absolvição no caso concreto não decorre da mera circunstância de as palavras terem sido proferidas em contexto de discussão acalorada, mas sim da conjugação de diversos elementos que demonstram inequivocamente a ausência dos requisitos constitutivos do crime de ameaça, notadamente: (i) inexistência de dolo específico de intimidar; (ii) ausência de promessa de mal injusto e grave; (iii) genericidade e ambiguidade das expressões proferidas; (iv) contexto de exercício regular de direito de propriedade; (v) adoção de medidas formais e legítimas para solução do conflito; e (vi) desmentido da versão acusatória pela prova testemunhal.

Não se trata de situação em que o Poder Judiciário estaria legitimando conduta intimidatória ou violenta, mas sim de reconhecimento de que o conflito entre as partes insere-se no âmbito das relações civis, não alcançando a esfera penal, que deve ser reservada para condutas efetivamente graves e lesivas a bens jurídicos relevantes, em observância ao princípio da intervenção mínima.

Conflitos de natureza patrimonial, decorrentes de término de relacionamento e discussões sobre partilha de bens e direito de propriedade, devem ser solucionados prioritariamente pelas vias cíveis, não justificando a intervenção penal quando ausentes os elementos constitutivos do tipo penal.

Verifica-se que o conflito entre as partes possui nítida natureza civil, relacionado ao término do relacionamento, à permanência da ofendida em imóvel de propriedade exclusiva da apelada e ao insucesso da ação de reconhecimento de união estável ajuizada pela ofendida.

Observa-se que a ofendida ajuizou ação de reconhecimento e dissolução de união estável com pedido de partilha de bens e fixação de alimentos, pretendendo obter vantagens patrimoniais decorrentes do relacionamento. A ação foi julgada parcialmente procedente apenas para reconhecer união estável pelo curtíssimo período de junho a outubro de 2019 — apenas quatro meses —, negando expressamente os pedidos de partilha de bens e fixação de alimentos. Tal decisão judicial, transitada em julgado, demonstra inequivocamente que a ofendida não possuía direito aos bens da apelada e não se encontrava em situação de dependência econômica que justificasse sua permanência indefinida no imóvel.

A recorrida, diante da recusa da ofendida em desocupar voluntariamente o imóvel, adotou a providência formal e legítima de notificação extrajudicial, conferindo prazo razoável de sete dias para desocupação. Tal conduta revela que a apelada buscou solucionar o conflito pelas vias legais, não havendo qualquer abuso de direito ou excesso que pudesse caracterizar ilícito penal.

Em tempo, oportuno salientar que não configura ameaça a manifestação de que o agente adotará medidas legais ou recorrerá às autoridades competentes, ainda que proferida em tom exaltado, pois o exercício regular de direito constitui excludente de ilicitude que afasta a tipicidade da conduta.

Assim, sendo a apelada, legítima proprietária do imóvel, a ofendida não possui título jurídico que legitime sua permanência, a notificação extrajudicial foi formalmente expedida e recebida, e as expressões proferidas referem-se claramente à intenção de adotar medidas judiciais para retomada do imóvel, não havendo promessa de mal injusto e grave.

Nesse contexto, verifica-se que a absolvição não legitima comportamentos intimidatórios, mas sim reconhece que o conflito possui natureza civil e que a conduta da apelada insere-se no âmbito do exercício regular de direito, não preenchendo os requisitos do tipo penal de ameaça.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo incólume todos os termos da sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026